Tribunal: TJMMG
Processo: 2000270-26.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000270-26.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 12/02/2026 Publicação: 26/02/2026 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a condenação do embargante pelo crime de assédio sexual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de omissão e contradição arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 542 do CPPM, não se prestando ao reexame de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. em 28/06/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Márcio Vieira Zimerer, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo acusado, mantendo a condenação pelo crime de assédio sexual, praticado no dia 21/03/2023. Em suas razões recursais, o embargante alegou que os presentes embargos de declaração têm por objetivo o prequestionamento da matéria, além de sanar omissões e contradições do acórdão embargado. Em relação às supostas omissões, apontou 06 (seis) teses que teriam sido abordadas por sua defesa, nas razões de apelo, e que, a seu ver, não foram devidamente analisadas pelo acórdão. Vejamos: A primeira omissão consiste na ausência de enfrentamento da questão arguida em preliminar de suspeição da juíza a quo, sob o fundamento de que “a Magistrada não poderia exercer a jurisdição no presente feito por ser diretamente interessada na proteção da mulher diante de fato análogo ao dos autos”. Como segunda tese, disse inexistir no acórdão a indicação dos elementos do tipo penal e do dolo específico da conduta praticada no dia 21/03/2023, situação que contraria as provas dos autos e a doutrina utilizada. A respeito dessa mesma questão, alega que a tese defensiva não discute o fato em si, mas sim a inexistência de “prova de que o acusado, ao praticar o fato, tenha utilizado de sua condição hierárquica para auferir qualquer vantagem”. Em relação ao terceiro apontamento, alega que a omissão consiste em não terem sido indicados fatos e circunstâncias que delimitem a tipicidade da conduta, ao passo que a ausência de “provas de convencimento do julgador, fere de morte o devido processo legal, as garantias constitucionais e até a ampla defesa.”. A quarta questão omissiva abarca novamente a inexistência de indicação dos elementos do tipo penal e a presença do dolo específico, ratificando a inexistência de prova de que teria “agido com o objetivo (intenção) de obter favores de natureza sexual”, sob o fundamento de que o desconforto “do subordinado” causado por uma fala inadequada não induz à prática de assédio. A quinta alegação diz respeito à ausência de fundamento para rechaçar o pedido de decote das circunstâncias judiciais, consideradas desfavoráveis. A sexta omissão encontra-se presente na parte expositiva de suas razões, ao afirmar que não houve comprovação de que teria utilizado do posto hierarquicamente superior ao da vítima como forma de coação. A título de contradições, destacou, além do fato de que as provas dos autos não comprovaram as elementares do tipo penal, contradizendo a própria doutrina que embasou o julgamento, que: (1) Mostra-se contraditória a afirmativa de que crimes sexuais são executados na clandestinidade, pois o fato ocorreu em local público, inclusive na presença de outras pessoas; (2) A conclusão pela tipicidade da conduta contradiz a legislação penal, processual penal e constitucional, uma vez que não foi comprovada a intenção do agente em obter vantagem sexual, por se tratar de uma mera “fala importuna”; e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (3) O acordão opõe-se à lei federal, ao considerar que “a existência de condição hierárquica é suficiente para configuração do ilícito, abstendo-se de reconhecer que é indispensável a utilização da função para a tipicidade da conduta”. Ao final, assim pleiteou: [...] I - que sejam conhecidos os embargos, dando-lhes provimento, para aclarar e esclarecer as contradições e omissões apontadas, sem prejuízo de ser conferido, em caráter excepcional, efeito modificativo à decisão embargada, o que fica requerido, inclusive, com efeito de prequestionamento, para ressalva de direitos, e possíveis recursos cabíveis na espécie; É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. De plano, destaco que, após detida análise dos fundamentos postos nos presentes embargos, constatei seu inequívoco intento de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF - RE 1456099 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Isso porque, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando presentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar ou, ainda, para sanar eventual erro material, o que não se verifica no caso em apreço. Nesse contexto, constatei que o embargante, embora tenha enumerado 06 (seis) omissões e 04 (quatro) contradições no acórdão, cinge sua irresignação, preponderantemente, à alegação de não configuração do tipo penal previsto no art. 216-A (Assédio Sexual) do Código Penal (CP). Contudo, o que se verifica do acórdão embargado é que essa Colenda Câmara Julgadora, na análise dos apelos interpostos, seja pelo ora embargante, seja pelo Ministério Público, enfrentou pormenorizadamente todos os fatos apontados na exordial acusatória, expondo de forma clara e harmônica as razões que levaram ao resultado do julgamento. Notadamente em relação à tipicidade da conduta pela qual o embargante restou condenado, a matéria foi assim analisada: [...] O recorrente se insurge contra a sua condenação pelo crime de assédio sexual, praticado no dia 21/03/2023. Segundo consta na narrativa apresentada na exordial acusatória, no dia 21/03/2023, no município de Sabará/MG, durante a participação da comitiva da Diretoria de Saúde em um funeral, o apelante teria pegado a 2º Sgt PM L.S.C. pelo braço esquerdo, puxando-a em sua direção, proferindo os seguintes dizeres: “senta aqui do meu lado, gostosa”. Consta, ainda, que, durante o velório, a ofendida conversava com o 3º PM Sgt Nilson Viana Gomes e o civil Aloísio Azevedo Guimarães de Aquino, quando o apelante teria proferido, novamente direcionado à ofendida, os seguintes dizeres: “o que te falta é um negão para te encaixar todo o dia”, passando o dedo sobre a pele do próprio braço. O tipo penal em tela é o previsto no art. 216-A, “caput”, do Código Penal, que dispõe: Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos Parágrafo único. (VETADO) § 2º A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos. Guillherme de Souza Nucci leciona sobre o crime: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 54. Elemento subjetivo do tipo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo específico, consistente no “intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual”. Não há a forma culposa. 55. Vantagem ou favorecimento: vantagem que dizer ganho ou proveito; favorecimento significa benefício ou agrado. Na essência são termos correlatos e teria sido suficiente utilizar apenas um deles na construção do tipo penal, pois na prática, é impossível diferenciá-los com segurança. [...] 58. Superior hierárquico: trata-se de expressão utilizada para designar o funcionário possuidor de maior autoridade na estrutura administrativa pública, civil ou militar, que possui poder de mando sobre os outros. Não se admite, nesse contexto, a relação de subordinação existente na esfera civil. Aliás, tal interpretação está em consonância com o entendimento dominante a respeito da obediência hierárquica – excludente de culpabilidade – somente utilizável na esfera do direito público. Não se configura o crime de assédio sexual caso os funcionários possuam o mesmo nível, tampouco quando o de menor poder de mando assedia o chefe ou superior. (in Código Penal Comentado, 2ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2025, p. 993) Com efeito, em que pese o denunciado negar a acusação, verifiquei que a sua versão se encontra isolada nos autos. Lado outro, o acervo probatório, sobretudo a palavra da vítima, que, na fase inquisitorial e em juízo, apresentou uma narrativa pormenorizada e segura dos fatos, encontra respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Ouvida no dia 12/04/2023, em sede de IPM de Portaria n. 108.781/2023, a 2º Sgt PM L.S.C. narrou, a respeito dos fatos do dia 21/03/2023: que no dia 21Mar23, a declarante compareceu ao velório do pai da Maj PM Poliana, por volta das 14 horas; que no cemitério Terra Nova, no município de Sabará estavam presentes diversos militares e servidores civis da diretoria de Saúde; que a declarante estava sentada no banco em frente ao local do velório com o 3° Sgt PM Nilson; que em determinado momento, não se recordando o horário exato, o Ten Cel PM Z. sentou no mesmo banco em que a declarante e o Sgt Nilson estavam sentados, a uma distância aproximada de 60 centímetros da declarante: que o Ten Cel PM Z. pegou no braço esquerdo da depoente e disse ‘senta aqui perto de mim gostosa’; que a declarante respondeu ‘não’; que o Ten Cel PM Z. continuou com a mão no braço da declarante e disse ‘senta aqui gostosa’; que a declarante respondeu ao Ten Cel PM Z. ‘não, eu tenho medo do Senhor’; que após esta resposta, o Ten Cel PM Z. retirou a mão do braço da declarante e perguntou porque, sendo respondido ‘porque o Senhor é muito sério’; que em seguida o Ten Cel PM Z. falou ‘não sei porque a tenente L. não gosta de mim, já tentei me aproximar dela’; que além do 3° Sgt PM Nilson, estavam próxima a declarante, em pé, o 3° Sgt Xavier e o servidor civil Aloísio, ambos da DS; que a declarante disse ao Sgt Nilson que se sentiu constrangida com a postura do Ten Cel PM Z.; que logo após, o Ten Cel PM Z. disse ao Aloísio ‘sai da minha frente que eu não quero ficar olhando para a sua bunda’, ‘que bunda tem que ser igual a minha, dura’, apontando com o dedo para as nádegas dele (Ten Cel Z.); que a declarante olhou para o Ten Cel PM Z. dando a entender que estava reprovando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO essa atitude; que em seguida o Ten Cel PM Z. passou o dedo na testa da declarante; que o Ten Cel PM Z. puxou o Aloísio de modo a retirá-lo da sua frente; que em determinado momento a declarante, o Sgt Nilson e Aloísio foram comprar água na lanchonete do cemitério; que o Sgt Nilson encontrou um conhecido e os três ficaram parados conversando; que o Ten Cel PM Z. se aproximou da declarante de modo a ficar ao lado; que a declarante por ter receio das atitudes do Ten Cel PM Z., se afastou do Ten Cel PM Z., passando a ficar ao lado do Aloísio, ficando este posicionado entre a declarante e o Ten Cel PM Z.; que a declarante estava conversando com o Aloísio sobre animais de estimação e de crianças, pois tem uma filha, 4 cachorros e 5 gatos; que a declarante estava conversando com o Aloísio ‘na psicologia eles usam a frase, me diga teu excesso que eu direi tua falta’; que a declarante disse que seu excesso são os animais de estimação, ‘que se pudesse, teria uma escadinha de filhos’; que o Ten Cel PM Z. disse a declarante ‘sua falta é de um negão pra te encaixar todo o dia’, e simultaneamente ele esfregou seu braço dando a entender que seria a cor dele; que o Sgt Nilson falou para a declarante ‘o Sargento, pergunte a ele se ele já se divorciou’; que a declarante perguntou ao Ten Cel PM Z. ‘o senhor já divorciou’; que o Ten Cel PM Z. respondeu ‘eu não falei M.?, eu falei M.?, eu falei M.?, eu falei negão’, e logo após se afastou da declarante e dos demais membros da DS; que a declarante se assustou com as atitudes, se sentiu desrespeitada como mulher, como policial militar, pois estava fardada, e por estar em um ambiente de velório; que a declarante se sentiu invadida pela fala do Ten Cel PM Z., pois entendeu que sua intimidade foi exposta, e que em momento algum deu liberdade ao Ten Cel PM Z. ou a outra pessoa em falar sobre sua vida pessoal, muito menos sobre questão sexual, assim, se sentiu constrangida pelo fato que aconteceu; que ficou com vergonha do acontecido, e se afastou de todos; que estava se sentindo vulnerável, por isso, procurou a 2° Ten PM B. no velório, por ser mulher, acreditando que por estar ao lado de outra mulher, o Ten Cel PM Z. não teria a liberdade em continuar constrangendo e invadindo a privacidade da declarante; que contou a 2° Ten PM Bianchini o fato ocorrido e posteriormente a 1° Ten PM L.; que após o sepultamento, a declarante e os demais militares retornaram a DS; que posteriormente a declarante refletiu sobre os fatos ocorridos e se sentiu fragilizada e impotente; (Evento 1, PEÇAS IPM2, págs. 1/5) Em juízo, a vítima manteve a versão apresentada: É. E aí assustei no primeiro momento porque nunca tinha visto passar por isso, né? E aí veio a questão do velório, né, do pai da senhora Major Poliana e aí criou-se uma coletiva para ir para o velório na terça-feira à tarde. Aí nós saímos da cidade administrativa, fomos para o velório. Lá no velório, eu estava sentada, do meu lado direito estava o N., o segundo sargento N., na minha frente estava o A., e nós estávamos conversando a respeito da situação de morte mesmo. E aí, em determinado momento, o coronel Z. sentou à minha esquerda, dando uma distância entre eu e ele, de uma pessoa sentada. E aí ele puxou o meu braço esquerdo [...] Aí ele puxou meu braço falando, senta aqui do meu lado, gostosa. Aí eu voltei, assustada, falei não. Aí ele puxou de novo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO pela segunda vez, senta aqui, gostosa. Aí eu falei não. Aí ele falou, por quê? Aí eu falei assim, não, porque eu tenho medo do senhor. Foi uma resposta que eu tive espontânea e de imediato. [...] No momento do velório. E isso foi essa resposta minha, que eu tinha medo do senhor, foi uma resposta imediata de impulso. E aí, nesse momento, ele mudou de assunto e citou o nome de uma outra tenente e falou assim, a tenente não gosta de mim. E eu já tentei entender por que ela não gosta. E isso morreu o assunto. Nisso eu virei para conversar com o sargento Nilson e falei com ele. Falei que eu fiquei muito constrangida com aquela situação e que eu fiquei sem reação. [...] Aí passados tempo, a gente foi comprar água e demos a volta à disposição lá do cemitério, da onde a gente estava. [...] Aí nós fomos para o, eu, o sargento Nilson e o Aloísio levantamos e fomos para trás, onde tinha lanchonete, para comprar água. No meio desse caminho, o sargento N. encontrou amigo para conversar e aí eu e o A. paramos para esperar ele terminar de cumprimentar esse amigo. Nisso, eu vi algumas crianças, tinha umas duas, três crianças brincando na frente e nesse momento nós estávamos de frente para a porta do velório mesmo nesse lugar. Então tinha a porta do velório com o caixão, as crianças, eu e o A. e do lado direito o N. com o amigo dele conversando. Aí eu tava conversando com o meu A., falando de como o amor da criança é puro, falando de criança E eu falando com ele que eu gosto muito de criança Aí eu falei assim, ô Aloísio, tem ditado que fala assim, me diga teu excesso que eu te direito a tua falta E aí eu fui falar e falei assim, a minha falta, não, o meu excesso é bicho de estimação que eu tenho muitos bichos de estimação. O meu excesso é bicho de estimação, porque a minha falta é filho. Se eu pudesse, eu tinha uma escadinha de filhos. Quando eu terminei de falar isso, atrás de mim, o coronel Z. falou assim, o quê? Sua falta é filho? Aí eu assustei, me movimentei para ficar do lado oposto ao do Aloysio, e aí ele falou assim, sua falta é de negão pra te encaixar todo dia e passou a mão em cima da, o dedo em cima da pele, do braço dele. Nisso, o Sargento Nilson, é, interviu na hora e falou assim, ó Sargento, pergunta se ele já divorciou. Aí eu falei assim, ó sim, o senhor já divorciou? Aí ele falou assim, é, eu não falei M.? Eu falei M.? E apontando pra mim, pros meninos, eu falei M.? Eu falei M.? Eu não falei M., eu falei negão, e saiu de perto da gente. Aí eu continuei andando com o N. e com a L., e falei pra eles que eu tinha que... Aquela atitude foi muito constrangedora, porque naquele momento eu olhei pro lado, tinha pessoas civis que estavam... Que me olharam, tinham... A mãe das crianças olhou pra mim e eu fiquei envergonhada, porque eu tava fardada e... Fiquei envergonhada. E nisso eu saí de perto e saí de perto do L. e do N., porque eu pensei que se eu ficasse perto deles, deve ter sido isso que deu liberdade pra ele falar isso que eu tava perto dos meninos. Então eu fui pra perto da Tenente B. e da Tenente L. e pedi se eu podia ficar perto delas a partir daquele momento. Até o final do velório. Aí eu fui embora pra casa, lá em casa a ficha foi começando a cair, foi me dando muita raiva, muita vergonha. [...] (Evento 80, VIDEO5) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO As duas testemunhas que presenciaram os fatos confirmam a versão apresentada pela vítima. O 3º Sgt PM Nilson Viana Gomes afirmou, em juízo, que teria presenciado os fatos no cemitério, narrando que: Eu estava conversando com a Sargento no banco, momento em que o Sr. Coronel chegou, assentou ao lado da Sargento um pouco afastado e aí ele puxou ela mais pra perto dele e proferiu assim a frase ‘chega pra cá, gostosa’ depois disso foi momento em que a gente foi comprar uma água e eu, a Sargento e o Aloísio estavam se dirigindo, eu me afastei para cumprimentar algumas pessoas que eu conhecia lá e quando eu retornei o Sr. Coronel tava próximo já da Sargento e eu ouvi a frase só assim ‘você ta precisando de um negão’. Ai eu falei com ela em tom de... Questionado, o graduado ainda afirmou que a vítima teria ficado “aparentemente constrangida” naquela ocasião (Evento 80, VIDEO8). Na mesma esteira, o servidor civil Aloisio Azevedo Guimaraes de Aquino, que também presenciou parte dos fatos ocorridos no dia 21/03/2023, informou que: em algum momento ele a puxou, falou, vem cá gostosa, e a puxou pelo braço. [...] Escutei. Aí ele repetiu isso duas vezes, né. E no outro momento foi... Eu, sargento Nilson e a sargento L. haviam ido comprar água numa lanchonete que tinha lá próximo. Aí o Coronel [...] chegou. A sargento L. estava brincando com umas crianças lá. Em algum momento, ela disse que se ela não tivesse separado, ela queria ter tido mais filhos. Nessa hora, o [...] a interrompeu lá e disse que ela precisava de negão para encaixar. (Evento 80 -VIDEO7) Robustece a acusação o testemunho da 1º Ten PM Laila Resende Carvalhosa, que estava no velório no dia 21/03/2023 e, apesar de não ter presenciado os fatos, confirmou o depoimento prestado na fase investigativa, no qual disse que, na ocasião, viu a vítima “muito nervosa com uma situação vivida com o acusado” (Evento 90, VÍDEO3, Processo Originário). [...] Tampouco assiste-lhe razão ao questionar o indeferimento do pedido de decote das circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois, conforme exposto “a pena-base foi fixada de forma suficientemente fundamentada, acima do mínimo legal (um ano e três meses de detenção), inexistindo qualquer irregularidade a ser corrigida na dosimetria da pena realizada pelo juízo primevo”. Ademais, quanto à alegada ausência do pressuposto da condição de superior hierárquico, ressalto que o próprio embargante, ao afirmar que “O desconforto do subordinado diante de uma fala inadequada de seu superior, não constitui coação, ou promove tal fala, ao status de assédio, devendo ser tratado com o rigor e consequência jurídica de sua real gravidade”, demonstra o conhecimento acerca da sua superioridade hierárquica perante a vítima, preenchendo, por conseguinte, o requisito do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO tipo penal. A ideia suscitada pelo embargante de que sua conduta não passou de uma ingênua “fala inadequada” não se mostrou suficiente, tampouco eficaz, para afastar o delito. Noutra via, entendo que não procede a tese de contradição de ter sido a conduta perpetrada em local público e com testemunhas, uma vez que a clandestinidade é uma hipótese e não uma exigência do tipo penal. No que tange à alegada omissão no enfrentamento da questão arguida em preliminar de suspeição da juíza a quo, não há qualquer reparo a ser feito, tendo sido dado à questão o direcionamento necessário para sua conclusão. Nesses termos, inexistindo os vícios arguidos ou ainda quaisquer das hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator